Tribunal: TJMT
Processo: 1047558-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047558-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA - CPF: 056.061.771-29 (APELADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (APELADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA - CPF: 056.061.771-29 (APELANTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (APELANTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS – RESCISÃO POR CULPA DOS ADQUIRENTES – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA VENDEDORA – TAXA DE OCUPAÇÃO FRUIÇÃO – DESCABIMENTO – TERRENOS NÃO EDIFICADOS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – RECURSO DOS ADQUIRENTES – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 23% DOS VALORES PAGOS – ADEQUAÇÃO – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NA PENDÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de fruição de lote não edificado após o desfazimento da promessa de compra e venda.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a empresa Recorrente.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador admite-se a retenção pelo vendedor de percentual compreendido entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

A determinação de devolução imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel prevista na Súmula 543 do STJ implica na vedação de que tal restituição seja feita de forma parcelada ou submetida à imposição de condicionantes, não se traduzindo na imposição de que seja realizada durante a tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1047558-73.2022.8.11.0041

APELANTES:
ELMO ENGENHARIA LTDA, DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA, DANILO ROBERTO DE SOUSA LIMA

APELADOS:

DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA, DANILO DE SOUSA LIMA, ELMO ENGENHARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ELMO ENGENHARIA LTDA. e por DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA e DANILO DE SOUSA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusula c.c. Restituição de Valores Pagos
ajuizada pelos últimos (proc. n. 1047558-73.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóveis celebrado entre as partes e condenar a empresa demandada a restituir aos Autores, de forma simples, o equivalente a 77% da quantia paga, devidamente atualizada, restando as partes, diante da sucumbência recíproca, condenadas as pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

ELMO ENGENHARIA LTDA., em suas razões, aduz a necessidade de: (i) fixação de indenização pela fruição dos imóveis, desde a data da transmissão da posse (dez/2016), na medida em que os próprios Apelados aduzem que realizaram benfeitorias nos imóveis e (ii) revogação da justiça gratuita, visto que a parte contrária apresentou apenas uma declaração de isenção de imposto de renda para comprovar hipossuficiência, o que não é suficiente para tanto, tendo cada Apelado desembolsado a quantia de R$ 60.000,00 na celebração do negócio.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314936439).

DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA e DANILO DE SOUSA LIMA, em suas razões, aduzem a necessidade de: (i) determinar que a Apelada, mesmo na pendência de recurso, efetue o depósito judicial integral do valor da condenação, nos termos da Súmula 543 do STJ e (ii) redução do percentual de retenção dos valores pagos para 10%, consoante jurisprudência deste Sodalício e art. 413 do CC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 314936438).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se dois recursos de Apelação Cível interpostos por ELMO ENGENHARIA LTDA. e por DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA e DANILO DE SOUSA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusula c.c. Restituição de Valores Pagos
ajuizada pelos últimos (proc. n. 1047558-73.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóveis celebrado entre as partes e condenar a empresa demandada a restituir aos Autores, de forma simples, o equivalente a 77% da quantia paga, devidamente atualizada.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende a parte Autora, em preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de Apelação interposto pela empresa Apelante por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que “
o apelante não enfrenta de forma dialética os motivos que levaram o juízo de origem a julgar parcialmente procedentes os pedidos dos apelados, restringindo-se a insurgências genéricas
”.

Sem razão.

Da simples leitura do apelo, verifica-se que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, com notória intenção de reforma nos pontos indicados, em atenção ao disposto no art. 1.010 do CPC, de forma que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal. (N.U 1027097-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

·

MÉRITO

Superada a preliminar supra, passo à análise meritória dos recursos, de forma separada.

AA)

DO RECURSO DE ELMO ENGENHARIA LTDA.

Defende a Apelante a necessidade de fixação de indenização pela fruição dos imóveis, bem como de revogação da justiça gratuita deferida à parte contrária.

Sem razão.

Infere-se dos autos que os imóveis em debate são terrenos urbanos não edificados, de forma que a falta de qualquer exploração comercial residencial nos bens inviabiliza o pedido de indenização pela fruição dos imóveis.

Como indicado na sentença, “
O mero exercício de posse por parte dos promissários compradores não basta para a condenação ao pagamento de taxa de ocupação/aluguéis, vez que seria preciso, para tanto, que os compradores tivessem fruído vantagens em detrimento da Requerida
”.

Nesse sentido, consolidado é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
O entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição de lote não edificado após o desfazimento da promessa de compra e venda por iniciativa do adquirente. Precedentes.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.209.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)
(destaquei)

Aliás, como indicado na exordial, as benfeitorias supostamente realizadas pela parte Autora consistiriam na construção de vigas baldrame e alocação de caçambas de aterro visando a nivelação do terreno, o que de forma alguma se traduz em empobrecimento do vendedor para fins de cabimento da indenização pleiteada.

Outrossim, é cediço que é ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário.

In casu
, contudo, nada de novo trouxe a Recorrente aos autos para desconstituir o deferimento dado pelo Juízo singular, limitando-se a apontar para os mesmos elementos já analisados anteriormente.

Logo, ausente qualquer fato novo ou prova capaz de afastar a condição de hipossuficiência do beneficiário, de rigor a manutenção da benesse, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de dívida e de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte apelada impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; e (ii) se as cobranças realizadas pela empresa de telefonia são legítimas e se há configuração de danos morais, diante da alegação de ausência de prova do pedido de cancelamento do serviço pelo consumidor. III. Razões de decidir: 3.
A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual a parte impugnante não se desincumbiu. Na ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, a benesse deve ser mantida
. 4. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. No caso, o consumidor não apresentou qualquer prova, como número de protocolo ou outro registro, que demonstrasse a efetiva solicitação de cancelamento do serviço, ao passo que a empresa comprovou a utilização dos serviços e que o cancelamento se deu por inadimplência. 6. Sendo legítima a cobrança, por configurar exercício regular de direito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7. Ademais, a aplicação da Súmula 385 do STJ obstaria a pretensão indenizatória, uma vez que o consumidor possuía outras inscrições legítimas em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A manutenção do benefício da justiça gratuita se impõe quando a parte impugnante não apresenta fato novo ou prova capaz de afastar a condição de hipossuficiência do beneficiário
. 2. A ausência de comprovação mínima, por parte do consumidor, da solicitação de cancelamento de serviço, impede a declaração de inexigibilidade do débito correspondente ao período de efetiva utilização. 3. A existência de anotações preexistentes e legítimas em nome do consumidor em cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º; Código de Processo Civil, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.
(N.U 1005313-72.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

BB)

DO RECURSO DE DARIO ROBERTO DE SOUSA LIMA E DANILO DE SOUSA LIMA

Requerem os Autores/Apelantes a determinação para que seja efetue o depósito judicial integral do valor da condenação mesmo na pendência do recurso, bem como a redução do percentual de retenção dos valores pagos para 10%.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador admite-se a retenção

pelo vendedor de percentual compreendido entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRADOR. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador. Precedentes
. 3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.687.999/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
(destaquei)

Outrossim, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a retenção de valores no importe de 23% sobre a quantia efetivamente paga em caso de rescisão sem culpa da vendedora.

Logo, considerando que o percentual de retenção fixado pelo julgador singular encontra-se em consonância tanto com os parâmetros estabelecidos pela Corte Superior, quanto com os termos do instrumento contratual firmado pelas partes, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. CARTA DE DESISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. IPTU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e declarou rescindido o contrato, condenou a requerida à restituição de 80% dos valores pagos, bem como à devolução dos valores pagos a título de IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se uma das possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar se a carta manuscrita de desistência configura distrato válido e impede a restituição de valores; (iii) estabelecer se é aplicável a Lei nº 9.514/97 à avença, mesmo sem o devido registro; (iv) determinar o percentual de retenção admissível dos valores pagos; e (v) decidir sobre a responsabilidade pela restituição dos valores pagos a título de IPTU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da segunda requerida é reconhecida com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, em razão de sua atuação conjunta com a primeira requerida na cadeia de fornecimento, sendo ambas integrantes do mesmo grupo econômico e ostentando logomarca conjunta nos documentos contratuais. 4. A carta de desistência redigida unilateralmente pelo autor não constitui distrato bilateral válido e não afasta o direito à restituição dos valores pagos, pois a cláusula de renúncia integral revela-se abusiva à luz dos arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.412.662/RS). 5. É válida a retenção de até 25% dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão por sua iniciativa, conforme precedentes do STJ (REsp 1.723.519/SP e REsp 1.300.418/SC), não sendo exigida comprovação individualizada de prejuízo pelo vendedor. 6. A restituição dos valores pagos a título de IPTU deve ser afastada, pois comprovada a posse do imóvel pelos autores durante o período de exigência tributária, sendo estes os responsáveis pelo tributo nos termos do CTN (arts. 32 e 34) e da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.953.733/SP). 7. A redistribuição dos ônus sucumbenciais é determinada diante do parcial provimento do recurso, fixando-se responsabilidade proporcional entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A empresa integrante do mesmo grupo econômico e com participação na cadeia de consumo possui legitimidade passiva em ação de rescisão contratual. 2. É nula, por abusiva, a cláusula contratual que prevê a perda total das parcelas pagas em caso de rescisão por iniciativa do consumidor.
3. A retenção de até 25% das parcelas pagas pelo comprador é admitida em caso de desistência, como cláusula penal proporcional e razoável.
4. A responsabilidade pelo IPTU recai sobre o adquirente que exerce a posse do imóvel, ainda que o contrato venha a ser rescindido posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34 e 51, IV e § 1º; CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.662/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01/09/2016; STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.300.418/SC (Tema 577), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/11/2013; STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2019; STJ, EREsp 1.866.844/SP, j. 10/11/2021; STJ, AgInt no REsp 1.953.733/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21/03/2022. (N.U 1025969-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)
(destaquei)

Por derradeiro, a determinação de devolução imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel prevista na Súmula 543 do STJ implica na vedação de que tal restituição seja feita de forma parcelada ou submetida à imposição de condicionantes, não se traduzindo na imposição de que seja realizada durante a tramitação do feito.

Com efeito, à mingua de início de eventual cumprimento provisório da sentença, descabida a pretensão de antecipação da condenação enquanto ainda pendente recurso de Apelação contra o
decisum
.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025